Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICO DEMONSTRADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS OU AQUISITIVOS DE IMÓVEL RECEBIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. MEAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A QUOTA DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL No 3.877/2006. NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS. VALIDADE E EFICÁCIA DAS TRANSAÇÕES. VERIFICAÇÃO.
1. A restrição acrescentada pela Lei Distrital n. 3.877 de 26/06/2006, que passou a vedar expressamente a cessão de direitos sobre o imóvel adquirido por meio de programa habitacional do Distrito Federal antes da efetiva transferência de propriedade ao beneficiado, não deve incidir sobre transações efetivadas em momento anterior ao início de sua vigência, quando não existia o mencionado óbice, tal como ocorre no caso.
2. Superada a questão incidental suscitada de ofício pelo eminente julgador singular, quanto à citada restrição, o interesse processual da agravante na resolução do inventário decorreria naturalmente da transação que efetivou sobre a meação da companheira supérstite, possuindo portanto em tese interesse jurídico no seu desfecho, por exemplo, a fim de defender a efetivação do ajuste noticiado.
3. A procuração em causa própria ou in rem suam, caracterizada na espécie, não confere apenas meros poderes de livre disposição do bem nela discriminado, consubstanciando ela mesmo verdadeira negociação deles em favor do outorgado, em vista do desfazimento ou da obtenção de eventuais direitos aquisitivos sobre o aquesto.
4. Cuidando-se de bem móvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, de rigor, resulta na sua extinção nos moldes legalmente estabelecidos, que é a alienação judicial da coisa comum (CPC, art. 730), assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos (CC, art. 1.322).
5. Optando-se por não se aguardar a partilha, a cessão de direitos decorrentes da meação do cônjuge sobrevivente exigia manifestação dos herdeiros acerca da respectiva quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, tanto por tanto, ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao terceiro estranho à sucessão que pretendia adquiri-los, consoante inteligência dos artigos 504 e 1.322 c/c 1.794, todos do Código Civil.
6. À luz do que dispõem as normas supra citadas e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o condômino ou coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até 180 (cento e oitenta) dias após ter sido cientificado da transmissão (CC, arts. 504 e 1.795).
7. No particular, os herdeiros tomaram conhecimento acerca das transações referentes à precipitada cessão dos direitos decorrentes da meação da companheira supérstite a terceiro estranho à sucessão, a primeira, ocorrida 5 (cinco) anos antes da abertura do inventário e, a segunda, 10 (dez) anos antes do requerimento de habilitação no feito, tendo aqueles permanecido inertes por cerca de 14 (quatorze) anos em relação à posse exercida sobre o bem com exclusividade por este. Além disso, deixaram de manifestar eventual interesse na aquisição preferencial da mencionada quota, cujo preço e condições de pagamento que foram outrora avençados se encontram discriminados, malgrado notificados posteriormente nos próprios autos do inventário.
8. Guardada as peculiaridades do caso concreto, observada a legislação pertinente e aferindo-se que os herdeiros ou coproprietários tiveram suficiente oportunidade para exercer o direito de preferência na aquisição da parcela referente à meação da companheira supérstite ainda que de maneira superveniente, mas se omitiram quanto ao uso dessa prerrogativa, o negócio jurídico entabulado com terceiro estranho à sucessão deve ser mantido, emanando os respectivos efeitos, sobretudo, na partilha.
9. Agravo de instrumento provido.